Tribunal: STJ
Processo: 0809088-60.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065474 - RN(2025/0384108-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALEUDA DE JESUS COSTA DE LIMA
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. PROBALIDADE DO DIREITO CONFIGURAÇÃO.
DO
ART. 300
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
APLICAÇÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra
a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a
ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal,
que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita
à modificação a qualquer tempo.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55098096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85288339-61bd-4c4d-ad2a-48f4be1024fc

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85288339-61bd-4c4d-ad2a-48f4be1024fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065474 - RN(2025/0384108-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALEUDA DE JESUS COSTA DE LIMA
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. PROBALIDADE DO DIREITO CONFIGURAÇÃO.
DO
ART. 300
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
APLICAÇÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra
a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a
ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal,
que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita
à modificação a qualquer tempo.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra a decisão da Presidência desta Corte de Justiça (e-STJ fls.
) que
369/375
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por aplicação das Súmulas
nos
e
735/STF
7/STJ.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante sustenta
379/383
que não há qualquer óbice no presente caso.
Documento eletrônico VDA54118781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 97b35671-5d63-4f90-a231-578db8d7fd30

Aduz que "que se quer aqui não é o ataque a ordem liminar em si, mas
demonstrar que o lastro legal da mesma não se faz robusto, pois é contrário a lei
(e-STJ fl. 380).
específica, o contrato e as normas regulamentares aplicáveis à espécie"
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou resposta (e-STJ
fls. 387).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O tribunal de origem analisou a questão com base nos seguintes
fundamentos:

"(...)
Em razão da gravidade do quadro clínico da recorrida, foi
solicitado pelo profissional médico que a acompanha o tratamento domiciliar
de “(...) com objetivo de preservar seu home care, estado de saúde, melhoria
da qualidade de vida, aumento da expectativa de vida, evitando agravos
como priora neurológica, pneumonia (principalmente, bronco aspirativa) e
infecção urinária que contribuem para aumento do risco de morbidade e
mortalidade, com isso, diminuindo o risco internações frequentes” (ID Num.
123786773 dos autos de origem).
A recorrente, em contrapartida, não autorizou o tratamento nos
termos prescritos pelo médico, sustentando que não estaria obrigada, face a
inexistência de previsão contratual e de correspondência entre as hipóteses
de cobertura obrigatória constante no rol da ANS.
Insta ressaltar, de início, que os contratos de plano de saúde se
submetem ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive os operados
por entidades de autogestão, conforme a atual redação do
o da
art. 1
com as alterações da
Lei no 9.656/1998,
Lei no 14.454/2022.
Sobre o tema em debate, o enunciado 29 da súmula do Tribunal
de Justiça deste Estado, preconiza que: “O serviço de tratamento domiciliar
(home
care)
constitui
desdobramento
do
tratamento
hospitalar
contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano
de saúde”.
Além disso, é cediço que a valoração sobre a necessidade do
tratamento indicado é incumbência do médico-assistente, e não do plano de
saúde contratado, sendo entendimento pacífico na jurisprudência pátria que
compete ao médico do segurado a escolha do tratamento ou da técnica que
entende adequada para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da
enfermidade que acomete o paciente,
Desse modo, cabe ao plano de saúde, tão somente, assegurar a
assistência médico-hospitalar mediante pagamento dos custos despendidos
com o tratamento recomendado pelo médico, não lhe sendo autorizado
limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do
segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor (Nesse sentido:
AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Paulo de Tarso
1.586.923/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
17/5/2021,
20/5/2021)
Nesse contexto, em se tratando de pleito antecipatório, entendo
que restou demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, uma vez
que há indicação médica suficiente demonstrando a necessidade do
tratamento pleiteado, através de laudo firmado por profissional idôneo,
tendo o julgador a (...) está sedimentado nos autos o laudo médico
circunstanciado (id. quo bem consignado que “ 123786773) comprovando a
gravidade da situação, e esclarecendo a necessidade do ”home care
(...)
Diante de tais considerações, tem-se que a situação posta em
destaque revela indícios suficientes de restrição ilegítima de cobertura,
comportando, mesmo em seara liminar, o afastamento da limitação
contratual já deferida no Juízo a quo.
Oportuno registrar, por fim, que a questão sub examine, neste
momento processual da lide originária, cinge-se tão somente ao
Documento eletrônico VDA54118781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 97b35671-5d63-4f90-a231-578db8d7fd30

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de
tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, não estando,
assim, esta Corte de Justiça, valorando qualquer julgamento definitivo sobre
o litígio" (e-STJ fls.
).
128/130

A jurisprudência desta Corte, em atendimento ao disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
Súmula no 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista
a natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CPC.
ART. 300
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do
deve-se ressaltar que o
CPC/2015,
acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação,
uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente,
todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale
destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.129.367/PR,
Diva Malerbi (Desembargadora Federal
3a Região), Segunda
Convocada/TRF
Turma, DJe de
relator Ministro Sérgio
17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgRg no
2/6/2016;
REsp n. 1.579.573/RN,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
REsp de
relator Ministro Humberto Martins,
9/5/2016;
1.583.522/SP,
Segunda Turma, DJe de 22/4/2016.
2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que
não está presente o requisito do fumus boni iuris do
do CPC
art. 300
para a concessão da medida.
3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados
pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos
requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na
Súmula n. 735/STF.
4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida
liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela
consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a
análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas
n.
e
respectivamente: 'A pretensão de simples
7/STJ
735/STF,
reexame de prova não enseja recurso especial.'; 'Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'.
5. A Corte Especial do STJ já definiu que, 'para a concessão de tutela de
urgência (art. 300 do
, há de se exigir a presença cumulada dos
CPC/2015)
dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida'
(AgInt na Rcl n.
DJe de
. O que não ocorreu na
34.966/RS,
13/9/2018)
espécie.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.875.200/SP,
Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe de
- grifou-se).
27/5/2022
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300
DO CPC. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
SÚMULA
735
DO
STF.
AGRAVO
DESPROVIDO"
(AgInt
no
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
AREsp 1.850.814/RJ,
Terceira Turma, julgado em 20/
DJe
.
9/2021,
23/9/2021)

Documento eletrônico VDA54118781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 97b35671-5d63-4f90-a231-578db8d7fd30

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO
CPC/73
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da
Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria
o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa. (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
REsp 1253947/RJ,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
.
01/08/2017)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no
Relator
AREsp 348.724/MS,
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
29/8/2017

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 735/STF.
Além disso, verifica-se que as conclusões do tribunal de origem acerca do
mérito da demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 97b35671-5d63-4f90-a231-578db8d7fd30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.474 / RN
Número Registro: 2025/0384108-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090886020248200000 08398404720248205001 8090886020248200000 8398404720248205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALEUDA DE JESUS COSTA DE LIMA
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
Documento eletrônico VDA55074776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 85dab53f-e36c-4100-a24a-bf1fc46fc0be

ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: ALEUDA DE JESUS COSTA DE LIMA
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE SALDANHA FARIAS - RN007305
BRUNO BEZERRA MENEZES - RN017869
ANDRIELLY GOMES DA SILVA COSTA - RN022930
LESLIE TAMARA TORRES PANTA - RN021107
LUIZA GABRIELA BUBANS VARELLA - RN022933
NAYSA KARYNA LIMA SANTOS - PE047464
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 85dab53f-e36c-4100-a24a-bf1fc46fc0be